Tribunal: TJES
Processo: 5006255-12.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006255-12.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAYCON CARARI FAE

APELADO: EDIENE DE OLIVEIRA BENFICA SANTOS

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL CELEBRADA APÓS A DISTRIBUIÇÃO, MAS ANTES DA CITAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de despejo por falta de pagamento sem resolução do mérito, com fundamento na perda superveniente do interesse processual, diante da celebração de acordo extrajudicial entre as partes antes da citação da parte ré. O Juízo de primeiro grau entendeu que o acordo não poderia ser homologado por ausência de citação, motivo pelo qual extinguiu o feito com base no art. 485, VI, do Código de Processo Civil. O apelante sustenta que a homologação é possível, pois a parte ré reconheceu a dívida e comprometeu-se ao pagamento, além de ter comparecido espontaneamente nos autos para firmar a transação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a celebração de acordo extrajudicial após a distribuição da ação, mas antes da citação, impede a homologação judicial da transação; e (ii) estabelecer se a extinção do processo por perda superveniente do interesse processual é adequada na hipótese.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a transação extrajudicial firmada após a distribuição da ação, mas antes da citação, pode ser homologada judicialmente, independentemente da presença de advogado constituído pela parte ré, desde que preenchidos os requisitos legais.

A homologação da transação extrajudicial não se confunde com a necessidade de citação para apresentação de defesa, pois a autocomposição constitui negócio jurídico bilateral de direito material, sendo possível sua homologação judicial para a formação de título executivo e a produção de coisa julgada material.

A ausência de citação da parte ré antes da celebração do acordo não impede sua homologação, cabendo ao Juízo averiguar os requisitos necessários para tanto, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A extinção do processo por perda superveniente do interesse processual não se justifica, pois as partes mantêm interesse na homologação judicial do acordo para obtenção de um título executivo judicial.

A anulação da sentença é necessária para permitir que o Juízo de origem examine a validade da transação, a efetividade da citação reconhecida no termo de acordo e a eventual conversão da ação de despejo em ação de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

A transação extrajudicial firmada após a distribuição da ação, mas antes da citação da parte ré, pode ser homologada judicialmente, desde que preenchidos os requisitos legais.

A ausência de citação da parte ré não impede a homologação do acordo, cabendo ao Juízo averiguar os requisitos necessários para tanto.

A perda superveniente do interesse processual não se configura quando as partes requerem a homologação da transação para obtenção de um título executivo judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 485, VI; 487, III, "b"; 515, III; 725, VIII; 922.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.798.423/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22/09/2020, DJe 28/09/2020; STJ, REsp n. 2.062.295/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08/08/2023, DJe 14/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5006255-12.2023.8.08.0024

APELANTE: MAYCON CARARI FAE

APELADA: EDIENE DE OLIVEIRA BENFICA SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, consta dos autos que Maycon Carari Fae ajuizou “
ação de despejo por falta de pagamento
sem
cobrança de aluguéis e encargos da locação
” (página 01 da petição inicial, id 5696791) em face de Ediene de Oliveira Benfica Santos.

Logo após a prolação do Despacho inicial citatório (id 5696801), datado de 06.03.2023, o Autor compareceu nos autos, em 13.03.2023, para informar que as partes haviam transigido e, pois, para requer a homologação do acordo por Sentença (id 5696802) - os termos do citado negócio foram juntados no documento inserido no id 5696803.

Na sequência o Juiz prolatou Sentença (id 5696804) na qual reconhece a perda superveniente do interesse processual e, por isso, julgou extinto o feito na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil (CPC); em suma, o Magistrado concluiu pela impossibilidade de homologação do acordo ante a ausência de citação da parte Requerida.

Inconformado com os termos da Sentença, o Autor, ora Apelante, interpôs o recurso em julgamento (id 5696806), no qual aduz que o citado
decisum
deve ser anulado porque o acordo extrajudicial celebrado entre as partes deveria, sim, ter sido homologado, o MM. Juiz
a quo
não considerou que a Apelada reconheceu a dívida e se comprometeu a pagá-la e, ainda, a citação restou suprida no próprio termo de transação juntado aos autos.

Com estas informações sobre os fatos e fundamentos que envolvem a demanda em julgamento, passo a expor as razões pelas quais,
data maxima venia
, a hipótese é de provimento do recurso com a anulação da Sentença recorrida.

E a conclusão ora mencionada pode ser extraída,
concessa venia
, da própria Sentença, porquanto há citação de entendimento jurisprudencial exatamente contrário ao desfecho adotado pelo MM. Juiz
a quo
.

No caso, assim restou consignado na Sentença:

“A princípio, assinalo que a requerida ainda não foi citada da ação e que o acordo extrajudicial levado a efeito entre as partes não supre o ato de comunicação citatório, o que inviabiliza a homologação da transação e a extinção do feito na forma do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem adotado o entendimento de que o comparecimento espontâneo do réu, desassistido por advogado e apenas para fins de autocomposição do conflito, não se confunde com o comparecimento espontâneo para a apresentação de defesa, e, portanto, não substitui a citação.

(...).

Dito isto, conclui-se que a hipótese não é de homologação do acordo extrajudicial, mas, sim, de perda superveniente do interesse processual, porquanto não mais se vislumbra a necessidade/utilidade do provimento jurisdicional para resolver a questão que ensejou a propositura da ação.”

A despeito desta fundamentação, o primeiro julgado citado na Sentença,
data venia
, é contrário a tal conclusão, como se vê na ementa do aresto:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. ANTES DA CITAÇÃO. PARTE NÃO REPRESENTADA POR ADVOGADO. INTERESSE DE AGIR. PRESENÇA. 1. Recurso especial interposto em 22/01/2019 e concluso ao gabinete em: 27/02/2019. 2. O propósito recursal consiste em determinar se a celebração de acordo extrajudicial entre a recorrente e os recorridos - respectivamente, exequente e executados -, após a distribuição do processo, mas antes da citação, constitui transação a ser homologada judicialmente, mesmo sem a presença de advogados constituídos pelos executados. 3. Ausentes a omissão, a contradição e o erro material, não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. 4. Configura-se perda superveniente de interesse processual quando não se tem mais necessidade de prosseguir com a ação para obter o resultado útil que pretendiam quando a propuseram,
o que não se verifica na hipótese
. 5. Esta Corte Superior afirmou em julgamento recente da Terceira Turma que "a presença voluntária do réu ou do devedor só para firmar acordo, sem a presença de advogado constituído, difere do comparecimento para apresentação de defesa, hipótese que não supre a citação". 6.
Necessidade de Tribunal de origem verificar a presença dos requisitos para a homologação do acordo submetido pelas partes
. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (STJ, REsp n. 1.798.423/DF, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, Data do julgado em 22/9/2020, DJe de 28/9/2020). (Grifei).

Em julgado mais recente o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) ratificou o entendimento externado neste mencionado julgado, isto é, no sentido de que o pedido de homologação de acordo extrajudicial deve ser examinado pelo Juiz mesmo quando não houver citação da parte contrária:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. INTERESSE DE AGIR. PRESENÇA. 1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 30/11/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 14/02/2023 e concluso ao gabinete em 19/04/2023. 2.
O propósito recursal consiste em definir se a transação extrajudicial celebrada entre as partes, após a distribuição do processo, mas antes da citação, pode ser homologada judicialmente, mesmo sem a presença de advogado constituído pela parte ré ou executada
. 3. A autocomposição é gênero do qual, dentre outros, a transação é espécie. Além de encontrar previsão no CPC/2015, a transação também é regulamentada no CC/02, no Título V, que versa sobre os contratos. Ou seja, a transação é um negócio jurídico bilateral de direito material. A homologação judicial não é elemento constitutivo da transação, a qual cria direito material e gera efeitos independentemente de sentença. 4. A transação pode ser celebrada na via judicial ou extrajudicial. Ainda que firmada extrajudicialmente, é possível a homologação judicial, com vistas à obtenção de um título executivo judicial e à formação de coisa julgada material (arts. 487, III, "b"; 515, III e 725, VIII, do CPC/2015). A ausência de advogado constituído nos autos pela parte ré ou executada não constitui óbice à homologação da transação pactuada entre as partes, desde que preenchidos os requisitos legais, porquanto a lei não exige capacidade postulatória. Esta apenas tem relevância para a condução do processo e não para a transação, que é negócio jurídico. 5.
A transação extrajudicial prévia à citação não caracteriza perda superveniente do interesse de agir a ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC/2015). Mesmo com a realização da transação, qualquer das partes que dela participaram tem interesse em postular, em juízo, a homologação do acordo
. E, especificamente no âmbito da execução, se houver ajuste entre as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação e, findo o prazo sem cumprimento, o processo retomará o seu curso (art. 922 do CPC/2015). 6.
Na espécie, o juízo de primeiro grau extinguiu o processo com fundamento na perda superveniente do interesse processual, ressaltando não ser possível a homologação de acordo firmado antes da citação, já que os executados não foram representados por advogado. Todavia, apresentado o acordo, cabe ao juiz averiguar a presença dos requisitos necessários à sua homologação, mesmo que o executado não esteja representado por advogado
. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.062.295/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023). (Sem grifo no original).

Ressalto, por fim, a impossibilidade de aplicação do § 3º do art. 1.013 do CPC, haja vista a necessidade do MM. Juiz averiguar os requisitos necessários à homologação do acordo e, inclusive, na hipótese dos autos, examinar a validade da citação reconhecida pela Apelada no termo de transação e a possibilidade de conversão da ação de despejo para ação de execução.

Do exposto, dou provimento ao recurso para anular a Sentença e determinar o retorno dos autos à origem para que o MM. Juiz
a quo
averigue a presença dos requisitos necessários à homologação do acordo (inclusive os termos alusivos à citação e ao pedido de conversão).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o voto do Eminente Relator.